Tribunal: TJDFT
Processo: 0722829-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722829-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AFONSO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0715305-81.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa por meio dos sistemas conveniados para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora. Em suas razões, ID no. 72666229, o agravante afirma que é possível, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração das pesquisas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, após o decurso de tempo considerável desde a última pesquisa. Ressalta que no presente feito a consulta foi realizada há mais um ano. Sustenta a imprescindibilidade das pesquisas para a tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Relata que o processo de execução tramita desde 2018, sem que o exequente consiga satisfazer a dívida que atualmente perfaz o valor de R$ 161.838,23 (cento e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos). Assegura que vem promovendo todas as diligências possíveis para satisfação da dívida. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa nos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar a penhora online em nome da parte executada, via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. Preparo regular (ID n°. 72670949). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. De outro lado, compete, precipuamente, ao credor a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora. Desse modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ao Tribunal com a finalidade de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Assim, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte executada deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade. Para essa análise, cabe ao Julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do devedor ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta aos sistemas judiciais. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, transcorrido prazo razoável da última pesquisa realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1934411, 0734351-49.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA E PROGRAMADA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 7a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens no sistema Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal – no caso, aproximadamente 1 (um) ano e 10 (dez) meses – da última pesquisa de ativos financeiros, em conformidade com o princípio da razoabilidade no caso concreto. 2. A reiteração automática de pesquisas, conhecida como “teimosinha”, é mecanismo concebido no sistema Sisbajud para possibilitar a repetição programada das tentativas de bloqueio de ativos financeiros até que seja alcançado o valor integral da dívida em execução durante um lapso temporal definido. 3. Diante das circunstâncias delineadas nestes autos, a reiteração automática das pesquisas pelo período de 30 (trinta) dias consecutivos também se afigura razoável e é suficiente para maximizar as chances de êxito das pesquisas de bens sem prejuízo à legalidade e à racional gestão do processo. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1745469, 0722175-72.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 05/09/2023.) (grifo nosso) Na hipótese, verifica-se que as últimas pesquisas de ativos registrados em nome do devedor ocorreram em 14/10/2021 (RENAJUD), conforme se verifica no ID no 105892569 da origem, e em 25/9/2018 (BACENJUD), ID no. 23108360. Quanto ao sistema INFOJUD, observa-se que a última pesquisa de bens do executado por meio desse sistema ocorreu em 5/4/2021, conforme ID no. 87928072. Tal situação, a meu ver, autoriza que seja realizada a pesquisa nos sistemas cadastrais informatizados, seja pelo período transcorrido desde a última tentativa frustrada, a qual revela ser crível ter havido alguma modificação na situação econômica do executado que possibilite a satisfação do credor/agravante, seja em observância ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, de modo a se alcançar a efetividade do processo executivo. Assim, presente a probabilidade do direito. Verifico ainda a ocorrência de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, visto que foi determinado o arquivamento provisório do processo em 14/6/2019, conforme ID no. 37266425. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar as pesquisas requeridas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. Comunique-se ao Juízo a quo para que cumpra a presente decisão. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador